Tribunal: TJMT
Processo: 0006701-20.2013.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006701-20.2013.8.11.0040
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II) para lesão corporal leve (CP, art. 129, caput), declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição.
2. Fatos relevantes: (i) golpe de faca desferido na região lombar esquerda da vítima; (ii) lesão superficial de aproximadamente 10 centímetros sem comprometimento de órgãos vitais; (iii) declaração da vítima em juízo atribuindo o ferimento a circunstância acidental durante confusão; (iv) ausência de elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial que demonstrem animus necandi; (v) ameaças proferidas apenas após o contato físico.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão desclassificatória; (ii) pronúncia do acusado nos termos da denúncia; (iii) remessa do feito ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório produzido sob contraditório judicial demonstra a existência de animus necandi na conduta do acusado, justificando sua pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios consistentes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas elementos mínimos capazes de sustentar eventual decreto condenatório.
6. À luz do art. 155 do Código de Processo Penal, é indispensável que o juízo de admissibilidade da acusação se apoie em provas produzidas sob contraditório judicial, sendo inviável o lastreamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
7. A inexistência de provas produzidas sob contraditório que indiquem, ainda que em juízo de probabilidade, a presença de animus necandi inviabiliza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, impondo-se a manutenção da desclassificação quando o conjunto probatório evidencia resultado lesivo decorrente de circunstância fortuita.
8. A natureza superficial da lesão, sem comprometimento de órgãos vitais ou risco concreto à vida, mostra-se incompatível com golpe desferido intencionalmente para ceifar a vida.
IV. DISPOSITIVO
9 Recurso desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, art. 129, caput, art. 14, II; CPP, art. 413, art. 414, art. 415, art. 419, art. 155.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 835.365/PE, AgRg no AREsp 2.605.892/RO, AgRg no HC 970.446/ES; TJMT, ApCrim 0011734-43.2017.8.11.0042, RSE 0000673-32.1999.8.11.0006.
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II) para lesão corporal leve (CP, art. 129, caput), declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição.
2. Fatos relevantes: (i) golpe de faca desferido na região lombar esquerda da vítima; (ii) lesão superficial de aproximadamente 10 centímetros sem comprometimento de órgãos vitais; (iii) declaração da vítima em juízo atribuindo o ferimento a circunstância acidental durante confusão; (iv) ausência de elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial que demonstrem animus necandi; (v) ameaças proferidas apenas após o contato físico.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão desclassificatória; (ii) pronúncia do acusado nos termos da denúncia; (iii) remessa do feito ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório produzido sob contraditório judicial demonstra a existência de animus necandi na conduta do acusado, justificando sua pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios consistentes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas elementos mínimos capazes de sustentar eventual decreto condenatório. À luz do art. 155 do Código de Processo Penal, é indispensável que o juízo de admissibilidade da acusação se apoie em provas produzidas sob contraditório judicial, sendo inviável o lastreamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
6. A inexistência de provas produzidas sob contraditório que indiquem, ainda que em juízo de probabilidade, a presença de animus necandi inviabiliza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, impondo-se a manutenção da desclassificação quando o conjunto probatório evidencia resultado lesivo decorrente de circunstância fortuita.
7. A natureza superficial da lesão, sem comprometimento de órgãos vitais ou risco concreto à vida, mostra-se incompatível com golpe desferido intencionalmente para ceifar a vida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, art. 129, caput, art. 14, II; CPP, art. 413, art. 414, art. 415, art. 419, art. 155.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 835.365/PE, AgRg no AREsp 2.605.892/RO, AgRg no HC 970.446/ES; TJMT, ApCrim 0011734-43.2017.8.11.0042, RSE 0000673-32.1999.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006701-20.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROBSON RAMOS PRADO - CPF: 707.325.311-87 (RECORRIDO), DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 037.600.251-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II) para lesão corporal leve (CP, art. 129, caput), declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição.

2. Fatos relevantes:
(i)
golpe de faca desferido na região lombar esquerda da vítima;
(ii)
lesão superficial de aproximadamente 10 centímetros sem comprometimento de órgãos vitais;
(iii)
declaração da vítima em juízo atribuindo o ferimento a circunstância acidental durante confusão;
(iv)
ausência de elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial que demonstrem
animus necandi
;
(v)
ameaças proferidas apenas após o contato físico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão desclassificatória;
(ii)
pronúncia do acusado nos termos da denúncia;
(iii)
remessa do feito ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório produzido sob contraditório judicial demonstra a existência de
animus necandi
na conduta do acusado, justificando sua pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios consistentes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas elementos mínimos capazes de sustentar eventual decreto condenatório.

6. À luz do art. 155 do Código de Processo Penal, é indispensável que o juízo de admissibilidade da acusação se apoie em provas produzidas sob contraditório judicial, sendo inviável o lastreamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

7. A inexistência de provas produzidas sob contraditório que indiquem, ainda que em juízo de probabilidade, a presença de
animus necandi
inviabiliza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, impondo-se a manutenção da desclassificação quando o conjunto probatório evidencia resultado lesivo decorrente de circunstância fortuita.

8. A natureza superficial da lesão, sem comprometimento de órgãos vitais ou risco concreto à vida, mostra-se incompatível com golpe desferido intencionalmente para ceifar a vida.

IV. DISPOSITIVO

9 Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II, art. 129, caput, art. 14, II; CPP, art. 413, art. 414, art. 415, art. 419, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 835.365/PE, AgRg no AREsp 2.605.892/RO, AgRg no HC 970.446/ES; TJMT, ApCrim 0011734-43.2017.8.11.0042, RSE 0000673-32.1999.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do processo n. 0006701-20.2013.8.11.0040, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II) para o delito de lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), declarando extinta a punibilidade do recorrido
Robson Ramos Prado
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 320733875).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer o recebimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória de desclassificação, com a consequente pronúncia do recorrido nos exatos termos da denúncia, ou seja, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, sustentando a existência de provas da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (id. 320733879).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção da sentença desclassificatória, ao argumento de inexistência de dolo homicida e de que a lesão foi superficial, não restando configurado
animus necandi
(id. 320733884).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento
do recurso, a fim de que o recorrido seja pronunciado e, consequentemente, submetido a julgamento perante o Tribunal Popular (id. 325078392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Robson Ramos Prado
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II), em razão dos seguintes fatos narrados na inicial acusatória:

“
Noticiam os autos que, no dia 25 de novembro de 2012, por volta das 22h30min, na residência localizada na rua atrás de Centro de Eventos, Bairro Rota do Sol, neta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Douglas Guinter Oliveira Spier, efetuando-lhe um golpe com arma branca do tipo faca, que lhe provocou a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/13 e aportada no mapa topográfico de fls. 17/17-verso do IP, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima eram amigos de longa data, sendo que, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, a vítima e a esposa do denunciado estavam na casa de uma cliente desta quando o increpado chegou e, simulando que iria cumprimentar a vítima, aproximou-se da mesma. Nesse instante, de inopino, o denunciado sacou uma faca e golpeou o ofendido na região lombar esquerda.

A vítima saiu correndo e o denunciado a persegui, porém sem êxito, posto que uma terceira pessoa que estava na casa interferiu e não deixou que o mesmo alcançasse a vítima.

O motivo fútil qualificador da tentativa de homicídio restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel uma brincadeira de somenos importância que a vítima fez com a vítima ao telefone
” (id. 320732864 – pp. 77/78).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo de primeiro grau entendeu que a conduta descrita na denúncia não foi orientada pela intenção de matar, ausente o
animus necandi
, motivo pelo qual desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II) para o delito de lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), declarando extinta a punibilidade do acusado
Robson Ramos Prado
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 320733875).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença que desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II) para lesão corporal leve, sustentando a existência de provas suficientes da materialidade e de indícios robustos de autoria. Afirma que o conjunto probatório, composto por boletins de ocorrência, laudo pericial e declarações da vítima, demonstra que o recorrido desferiu golpe de faca em região vital do corpo da vítima, revelando inequívoco
animus necandi
, frustrado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Defende, ainda, que o exame sobre a existência ou não de dolo homicida compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, devendo prevalecer nesta fase o princípio
in dubio pro societate
. Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão desclassificatória e pronunciar o acusado nos termos da denúncia, mantendo a qualificadora de motivo fútil e remetendo o feito ao julgamento pelo Conselho de Sentença

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Ao disciplinar o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o Código de Processo Penal adotou um procedimento bifásico e escalonado, no qual se distinguem duas fases distintas.

Na primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia e se desenvolve na presença de um Juiz de Direito, com a observância de todos os direitos e garantias fundamentais, pretende-se verificar a admissibilidade da acusação e a possibilidade de submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular.

Denominada de
judicium accusationes
, a etapa inaugural se encerra com a sentença de pronúncia, que deverá ser proferida nas hipóteses em que o magistrado estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente no evento criminoso (art. 413, CPP).

Nesse ponto é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios forem suficientes para demonstrar, de forma incontestável, a inexistência do fato, a não autoria ou participação do acusado, a atipicidade ou ainda, a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

De outro lado, nas hipóteses em que não se comprovar de forma segura a existência de crime doloso contra a vida ou não se levantar indícios suficientes de autoria, deve-se proceder à impronúncia do acusado, a fim de se impedir a sua submissão ao Tribunal Popular e ao risco de atribuição de responsabilidade penal, sem elementos capazes de subsidiar eventual édito condenatório (art. 414, CPP).

Por sua vez, a última hipótese decisória possível nessa fase, consiste na desclassificação do fato para conduta que não seja da competência do Tribunal do Júri, ocasião em que os autos deverão ser remetidos ao Juízo competente (art. 419, CPP).

Na hipótese em exame, portanto, cumpre verificar se o acervo probatório produzido ao longo da persecução penal é suficiente para amparar a pretensão acusatória, conforme sustentado no recurso ministerial, ou se, ao revés, mostra-se ausente o conjunto mínimo de elementos aptos a demonstrar o
animus necandi
na conduta do recorrido, caso em que será impositiva a manutenção da decisão de impronúncia proferida pelo Juízo de origem, por ausência de indícios que justifiquem o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Antes, porém, de se adentrar na análise do conjunto probatório, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia somente se justifica quando amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo inadmissível o seu lastreamento exclusivo em elementos colhidos na fase inquisitorial (STJ, AgRg no HC 835.365/PE, DJEN 27/10/2025; AgRg no AREsp 2.605.892/RO, DJEN 10/09/2025, AgRg no HC 970.446/ES, DJEN 09/09/2025).

Durante as investigações, a vítima
Douglas Guinter Oliveira Spier
relatou que, na data dos fatos, estava na casa de dona Inês, no Bairro Rota do Sol, acompanhado de outras cinco pessoas, entre elas
Leonira
, quando
Robson Ramos Prado
, marido de
Leonira
, chegou ao local. A vítima disse que foi cumprimentá-lo, mas notou que
Robson
estava embriagado e mantinha uma das mãos para trás, o que não causou estranheza, pois ambos tinham o hábito de brincar dessa forma e ainda escondendo a mão na barriga um do outro ao se aproximarem (id. 320732864 – pp. 99/100).

Declarou que, quando se cumprimentaram,
Robson
levou a mão à sua lateral esquerda, momento que acabou caindo parcialmente sobre ele.
Douglas
afirmou que não sentiu dor de imediato, mas, ao se afastar, percebeu que
Robson
segurava uma faca na mesma mão com que havia tocado suas costelas. Disse ainda que, ao perguntar o motivo daquele gesto, ouviu
Robson
responder: “
Eu vou te matar
”, partindo em sua direção logo em seguida (id. 320732864 – pp. 99/100).

Douglas
disse que correu e foi protegido por “seu
Zé
”, marido de dona Inês, que interveio e impediu a aproximação de
Robson
. Em seguida, a vítima fugiu, mas retornou pouco depois, enquanto o agressor, acreditando que ela havia seguido para o centro de Sorriso-MT, saiu correndo em sentido oposto. Ao voltar à residência,
Douglas
sentiu ardência nas costelas do lado esquerdo e constatou que estava ferido, sendo socorrido pelas pessoas presentes e encaminhado à UPA, onde recebeu atendimento médico (id. 320732864 – pp. 99/100).

O Laudo Pericial n. 01-26-0299-11/2012 confirmou a versão apresentada pela vítima e constatou que
Douglas Guinter Oliveira Spier
apresentava lesão de aproximadamente 10 (dez) centímetros, estendendo-se da região espondiliana até a lombar esquerda, e que foi produzida por objeto cortante (id. 320732864 – pp. 88/91).

Em interrogatório policial,
Robson Ramos Prado
admitiu que foi até o local onde a vítima se encontrava portando uma faca, afirmando que agiu dessa forma porque estava muito nervoso. Disse ser amigo de
Douglas Guinter Oliveira Spier
desde 2008 e que o golpe desferido ocorreu em razão de seu estado de embriaguez. Acrescentou que, após atingi-lo, ainda tentou correr atrás da vítima, mas não conseguiu alcançá-la. Por fim, declarou que não tinha intenção de matá-lo, alegando que apenas queria lhe dar um susto (id. 320732864 – pp. 102/104).

Leonira Gomes Fonseca
,

esposa do recorrido, afirmou em depoimento policial que presenciou o ocorrido e relatou que, quando
Douglas
cumprimentava
Robson Ramos Prado
, este o atingiu com um golpe de faca na região da cintura. Contou que, assim que os presentes perceberam o ferimento, retiraram a vítima do local, enquanto
Robson
, alcoolizado e alterado, ainda tentou correr atrás dela. Acrescentou que, apesar do ocorrido, seu marido não pretendia matar
Douglas
, mas apenas assustá-lo (id. 320732864 – pp. 106/107).

No curso da instrução processual, procedeu-se à oitiva da vítima, bem como das testemunhas
Izaias Moura
e
Raynel Ramalho Mozer
. Por não comparecer ao ato, foi decretada a revelia do recorrido (id. 320732897).

Sob o crivo do contraditório, o ofendido
Douglas Guinter Oliveira Spier
trouxe novos esclarecimento a respeito da dinâmica dos fatos, salientando que estava em uma residência de um amigo comum, acompanhado da esposa do acusado, do senhor Zé e da esposa deste, todos sentados em um banco na área externa do imóvel. Infere que tentava realizar uma ligação para o acusado quando este chegou ao local, visivelmente embriagado e portando uma faca. Ao se levantar para cumprimentá-lo, a vítima foi surpreendida pela reação da pessoa que estava sentada ao seu lado, a qual, ao avistar a arma, levantou-se abruptamente e saiu correndo,. Tal movimento fez com que a vítima perdesse o equilíbrio, caísse do banco e fosse atingida de raspão pela faca na região das costas, entre as costelas e os rins.

Informou que, inicialmente, acreditava ter se machucado na queda, mas ao perceber um corte e constatar que precisou levar aproximadamente 14 pontos, concluiu que havia sido ferido pela faca. Disse que o acusado proferia ameaças, afirmando que iria matá-lo, mas ressaltou que ele estava muito embriagado no momento dos fatos. Após o ocorrido, outras pessoas presentes no local contiveram o acusado, impedindo novas agressões. A vítima mencionou que foi socorrida na UPA, onde recebeu atendimento médico, enquanto o acusado deixou o local.

Acrescentou que os fatos ocorreram há muito tempo e que não se recorda com precisão de todos os detalhes. Informou que o motivo do desentendimento teria sido uma brincadeira por telefone, mas não se lembra com exatidão. Ressaltou que as lesões foram superficiais, que perdoou o acusado, e que voltaram a manter amizade. Disse que o acusado pediu desculpas e que não houve qualquer perseguição posterior. Afirmou, por fim, que atualmente mantém relação cordial com o acusado, que reside em Sinop.

Por sua vez, as testemunhas
Izaias Moura
e
Raynel Ramalho Mozer
disseram não se lembrar dos fatos.

À luz desses elementos, verifica-se que a pretensão recursal do Ministério Público não comporta acolhimento, pois os elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal não são suficientes para demonstrar a viabilidade da tese que a conduta do recorrido foi orientada pela intenção de matar vítima (
animus necandi
).

A análise criteriosa e sistemática dos depoimentos evidencia inconsistências relevantes na narrativa acusatória. O próprio ofendido, principal fonte de informação sobre o ocorrido, declarou em juízo que o ferimento resultou de um movimento brusco e inesperado provocado pela reação de uma terceira pessoa que, ao avistar a arma, levantou-se de forma repentina, causando o desequilíbrio e a queda da vítima, que foi atingida apenas de raspão na região lombar.

A dinâmica fática reconstruída pelas declarações demonstra, de forma inequívoca, que o resultado lesivo decorreu de circunstância fortuita e imprevista durante a confusão, e não de conduta deliberada e consciente direcionada a órgão vital, não havendo elemento concreto que comprove a intenção deliberada de atingir o ofendido. Cumpre ressaltar que a vítima afirmou expressamente que as ameaças foram proferidas somente após o contato físico, o que afasta a existência de dolo antecedente. A cronologia dos acontecimentos, portanto, contradiz a alegação ministerial de que havia intenção homicida preexistente.

O laudo pericial, embora comprove a existência de lesão produzida por objeto cortante, descreve ferimento superficial de aproximadamente 10 centímetros na região lombar, sem comprometimento de órgãos vitais, profundidade expressiva ou risco concreto à vida. A natureza e a extensão da lesão mostram-se incompatíveis com golpe desferido intencionalmente para ceifar a vida, corroborando a hipótese de resultado acidental.

Desse modo, o acervo probatório formado sob o crivo do contraditório judicial não apenas deixa de sustentar a alegação de que o recorrido agiu com intenção de matar, como também revela que a lesão decorreu de contato único, sem a demonstração de intento homicida.

Ressalte-se, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça anteriormente destacada, que a decisão de pronúncia deve estar amparada em elementos produzidos sob contraditório judicial.

No caso em exame, entretanto, inexiste prova produzida durante a instrução processual que seja capaz de, ainda que minimamente, demonstrar possibilidade da existência
animus necandi
na conduta do agente. Frise-se que, em Juízo, apenas se extrai a versão apresentada pela própria vítima, que atribui o ferimento a um acidente, o que inviabiliza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Não desconheço os argumentos da Procuradoria Geral de Justiça, mas a inexistência de elementos judiciais que corroborem com a ação deliberada de atingir a vítima, a viabilizar a tese acusatória de intento homicida, impõe-se a manutenção da impronúncia.

A respeito da matéria, no âmbito da Corte Estadual, destaque-se: “
A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável a existência de lastro probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
” (ApCrim 0011734-43.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

No mesmo diapasão, dos pronunciamentos da 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente se extrai: “
É nula a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e depoimento de testemunha de 'ouvir dizer', sem suporte em outras provas judicializadas
” (RSE 0000673-32.1999.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em desconformidade do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025